Tribunal: TJMT
Processo: 0000723-45.2001.8.11.0020
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
SEBASTIÃO ANTÔNIO DA SILVA
AMORIM MÁQUINAS, PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA E OUTRO(s)
MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO MATOS
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 49529/2015
Data de Julgamento: 18-11-2020

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – FRAUDE À LICITAÇÃO – CONLUIO ENTRE PREFEITO, COMISSÃO DE LICITAÇÃO E EMPRESA VENCEDORA VISANDO DAR APARÊNCIA DE LEGALIDADE À AQUISIÇÃO DE BEM – ATO ÍMPROBO CONFIGURARADO – MULTA CIVIL – REDUÇÃO MARIA JOSE DO NASCIMENTO E SEBASTIÃO ANTONIO DA SILVA – PARCIALMENTE PROVIDO. - RECURSO DE AMORIM MÁQUINAS, PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA E EVANDRO MOREIRA AMORIM - DESPROVIDOS
Restando demonstrado o conluio entre Prefeito, membros da comissão de licitação e empresa vencedora, consubstanciado na realização de procedimento licitatório “de cartas marcadas” visando dar aparência de legalidade à aquisição de bem previamente determinado, imperiosa a manutenção da sentença que reconheceu a prática de improbidade administrativa.
As reprimendas previstas na LIA devem ser aplicadas de maneira proporcional ao ato ímprobo praticado, devendo, assim, ser reduzida a pena de multa quando excessivamente fixada.

APELANTE(S):
SEBASTIÃO ANTÔNIO DA SILVA
AMORIM MÁQUINAS, PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA E OUTRO(s)
MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO MATOS
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de três recursos de Apelação interpostos por AMORIM MÁQUINAS, PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA. E EVANDRO MOREIRA AMORIM, MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO MATOS e SEBASTIÃO ANTÔNIO DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia que, nos autos da Ação Civil por Ato de Improbidade proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra os Apelantes e Outros (proc. n. 0000723-45.2001 – Cód. 2804), julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os Recorrentes nas seguintes sanções:
· Evandro Moreira Amorim: suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 3 anos e proibição de contratação com o Poder Público, direta ou indiretamente, pelo prazo de 4 anos;
· Amorim Máquinas, Peças, Serviços e Representações Ltda: proibição de contratação com o Poder Público, direta ou indiretamente, pelo prazo de 4 anos;
· Sebastião Antônio da Silva: suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 3 anos, proibição de contratação com o Poder Público, direta ou indiretamente, pelo prazo de 4 anos e multa civil no valor de 80 vezes a remuneração mínima, com base no salário mínimo vigente à época dos fatos (R$ 130,00), isto é, R$ 10.400,00, com juros desde a citação, corrigidos desde o ajuizamento;
· Maria José do Nascimento Matos: suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 3 anos, proibição de contratação com o Poder Público, direta ou indiretamente, pelo prazo de 4 anos e multa civil no valor de 80 vezes a remuneração mínima, com base no salário mínimo vigente à época dos fatos (R$ 130,00), isto é, R$ 10.400,00, com juros desde a citação, corrigidos desde o ajuizamento.
AMORIM MÁQUINAS, PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA. e seu sócio proprietário EVANDRO MOREIRA AMORIM, em suas razões, aduzem, em síntese, que não há qualquer prova de que tenham participado da licitação montada e que sempre agiram de boa-fé, sendo a pretensão punitiva lastreada em meras presunções e deduções de caráter subjetivo.
Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos exordiais.
MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO MATOS, em suas razões, alega que a licitação foi levada a efeito com observância aos preceitos legais e que não se verifica dolo ou lesão ao erário a ensejar a configuração de ato de improbidade.
Subsidiariamente, caso mantida a condenação, defende a necessidade de exclusão da pena de suspensão dos direitos políticos à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a redução do valor da multa civil diante da renda mensal.
SEBASTIÃO ANTÔNIO DA SILVA, em suas razões, assevera que o procedimento licitatório cumpriu os requisitos mínimos exigidos pela Lei n. 8.666/93 e que agiu em conformidade com a legalidade.
Afirma a desproporcionalidade da condenação à pena de multa civil à luz de sua condição econômico financeira, a ausência de enriquecimento ilícito e a não comprovação de danos ao erário.
Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos exordiais ou, subsidiariamente, pela exclusão ou redução da pena de multa.
Contrarrazões ministeriais aos três apelos às fls. 1402/1409.
A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de fls. 1420/1425, opina pelo parcial provimento do apelo, a fim de mitigar a multa civil aplicada e enquadrar a conduta dos Recorrentes apenas no art. 11, caput, da Lei n. 8.429/92.
É o relatório.
Intimem-se.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. LUIZ EDUARDO MARTINS JACOB (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Cuida-se de três recursos de Apelação interpostos por AMORIM MÁQUINAS, PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA. (vencedora da licitação) e seu sócio proprietário EVANDRO MOREIRA AMORIM e MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO MATOS e SEBASTIÃO ANTÔNIO DA SILVA (membros da comissão de licitação) contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia que, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os Recorrentes nas seguintes sanções:
· Evandro Moreira Amorim: suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 3 anos e proibição de contratação com o Poder Público, direta ou indiretamente, pelo prazo de 4 anos;
· Amorim Máquinas, Peças, Serviços e Representações Ltda: proibição de contratação com o Poder Público, direta ou indiretamente, pelo prazo de 4 anos;
· Sebastião Antônio da Silva: suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 3 anos, proibição de contratação com o Poder Público, direta ou indiretamente, pelo prazo de 4 anos e multa civil no valor de 80 vezes a remuneração mínima, com base no salário mínimo vigente à época dos fatos (R$ 130,00), isto é, R$ 10.400,00, com juros desde a citação, corrigidos desde o ajuizamento;
· Maria José do Nascimento Matos: suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 3 anos, proibição de contratação com o Poder Público, direta ou indiretamente, pelo prazo de 4 anos e multa civil no valor de 80 vezes a remuneração mínima, com base no salário mínimo vigente à época dos fatos (R$ 130,00), isto é, R$ 10.400,00, com juros desde a citação, corrigidos desde o ajuizamento.

Pois bem. Passo à análise conjunta dos recursos.
A despeito das alegações recursais, restou demonstrado nos autos, como salientado pelo Juízo a quo, que “As partes se uniram evidentemente para montar o necessário teatro destinado a dar regularidade formal à compra de uma máquina determinada (...)” (fl. 1288)
Com efeito, os documentos constantes dos autos evidenciam que:
- O edital do certame (01/04/1997) foi subscrito pelo Prefeito Municipal de Ponta Branca 10 dias antes do próprio requerimento para abertura de processo de licitação para aquisição de uma pá carregadeira, datado de 11/04/1997 (fls. 25/27);
- As propostas das empresas interessadas foram apresentadas em papel timbrado do Município e sem qualquer sigilosidade (fls. 30/32);
- Todas as propostas indicam maquinário do mesmo fabricante e com as mesmas especificações (pá carregadeira modelo 93DR, série 57Z2485), evidenciando que as empresas já sabiam especificamente qual máquina seria adquirida (fls. 30/32);
- Tanto a nota fiscal de venda emitida pela vencedora da licitação (fl. 35) quanto a ordem de pagamento da primeira parcela do preço (fl. 88) foram realizadas antes mesmo da homologação do certame.
Como se vê, o conjunto probatório dos autos demonstra que o então Prefeito de Ponta Branca (Braz Pereira da Silva) decidiu comprar uma máquina pá carregadeira e, após ter escolhido o bem e a empresa fornecedora, em conluio com ela e com membros da comissão de licitação, realizaram um procedimento licitatório “de cartas marcadas” visando dar aparência de legalidade à aquisição.
Embora aleguem ausência de má-fé ou dolo, verifica-se que Maria José do Nascimento, membro da comissão de licitação, e Sebastião Antônio da Silva, seu presidente, aderiram à vontade do Chefe do Executivo para permitir a formalização do artifício pela municipalidade passando, pois, não observarem regras basilares do procedimento.
Por sua vez, a empresa vencedora, Amorim Máquinas, Peças, Serviços e Representações Ltda., se apressou para emitir a nota fiscal de venda antes mesmo da homologação do certame pelo Prefeito, evidenciando o acordo entre eles.
Insta consignar que, consoante jurisprudência pacificada do STJ, nos casos de contratação irregular proveniente de fraude à licitação, o dano ocorre de forma in re ipsa, por inviabilizar a verificação da melhor proposta, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FRAUDE À LICITAÇÃO. DANO AO ERÁRIO IN RE IPSA. OFENSA AO ART. 10 DA LEI N. 8.429/1992. 1. Afasta-se a alegada violação do artigo 535, II, do CPC/1973, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A tutela jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não havendo razão para a anulação do acórdão proferido em sede de embargos de declaração. 2. No que tange à possibilidade de imposição de ressarcimento ao erário, nos casos em que o dano decorrer da contratação irregular proveniente de fraude a processo licitatório, como ocorreu na hipótese, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça tem evoluído no sentido de considerar que o dano, em tais circunstâncias, é in re ipsa, na medida em que o Poder Público deixa de, por condutas de administradores, contratar a melhor proposta. 3. Rever o entendimento do acórdão recorrido, no tocante à demonstração do prejuízo suportado pela Administração Pública, diante da contratação irregular de empresa prestadora de serviços, gerando o dever de ressarcir o Erário, enseja o reexame do conjunto fático-probatório da demanda, providência vedada em sede de recurso especial, ante a Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1594015/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 23/09/2020) (destaquei)
Logo, escorreita a condenação dos Recorrentes pela prática de improbidade administrativa (arts. 10, VIII e 11, caput, ambos da Lei n. 8.429/92).
Por outro lado, no que tange as penas aplicadas, razão lhes assiste na alegação de desproporcionalidade da pena de multa aplicada contra Sebastião Antônio da Silva e Maria José do Nascimento Matos.
Isso porque, a fixação da penalidade no montante de 80 (oitenta) vezes a remuneração mínima (salário mínimo) vigente à época dos fatos para cada um deles, próxima ao limite máximo previsto no art. 12, III, da Lei n. 8.429/92, revela-se excessiva ao caso em tela, notadamente quando, pelo que dos autos consta, a máquina pá carregadeira foi entregue ao Município em perfeito estado de conservação e estaria em funcionamento até os dias atuais, razão pela qual reduzo à multa civil para 30 (trinta) vezes a remuneração mínima, com base no salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser atualizada nos moldes determinados na sentença.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE – PREFEITO E VICE-PREFEITO – PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE GESTÃO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – CONFIGURADO – OFENSA AO §1º DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – DANO AO ERÁRIO – MULTA CIVIL – REDUZIDA – APELOS PROVIDOS EM PARTE. A ocorrência de ato de improbidade administrativa praticado por gestor municipal, ante a demonstração da efetiva utilização do dinheiro público para veiculação de propaganda da qual lhe acarretou proveito pessoal e ilegal, atenta contra os princípios da moralidade, da impessoalidade e da legalidade, além de ofender frontalmente a norma contida no art. 37, § 1º, da Constituição da República, que restringe a publicidade governamental a fins educacionais, informativos e de orientação social, vedada, de maneira absoluta, a promoção pessoal. Comprovada a prática de ato de improbidade, devem ser aplicadas ao infrator as penalidades previstas no artigo 12 da LIA, de maneira proporcional ao ato ímprobo praticado. Considerando os altos valores apontados como de dano ao erário, a fixação da multa decorrente dos atos ímprobos encontra a razoabilidade necessária ao ser fixada em apenas um vez o valor do dano apontado. (N.U 0000397-78.2008.8.11.0040, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/09/2018, Publicado no DJE 27/09/2018) (destaquei)

Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por AMORIM MÁQUINAS, PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA. E EVANDRO MOREIRA AMORIM. Por outro lado, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO MATOS e SEBASTIÃO ANTÔNIO DA SILVA apenas para reduzir a pena de multa a eles imposta para o patamar de 30 (trinta) vezes a remuneração mínima, com base no salário mínimo vigente à época dos fatos, mantida a sentença nos seus demais termos.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO DE AMORIM MÁQUINAS, PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA. E PROVERAM PARCIALMENTE DE MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO MATOS E SEBASTIÃO ANTÔNIO DA SILVA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 18 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR